Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708536-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA VARGAS AGRAVADO: RAFAEL DA COSTA DUTRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CRISTINA VARGAS contra MARIA RAFAEL DA COSTA DUTRA em face de decisão interlocutória proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF nos autos da ação de no 0027195-29.2016.8.07.0001. As partes foram intimadas no Despacho de ID 16325776 para se manifestarem sobre eventual perda de objeto do presente de Agravo de Instrumento. A parte Agravante manifestou-se pelo prosseguimento do feito. A parte Agravada requer a suspensão do presente recurso, visto que que está pendente a homologação de acordo na primeira instância. É o necessário. DECIDO. As partes estão entabulando acordo em sede de primeira instância. Aguarda-se a conclusão da transação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2020 14:45:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador